Tribunal: TJPA
Processo: 0804776-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804776-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA, MARCELO WESLEY MIRANDA CRUZ, JOSE MIRANDA CRUZ JUNIOR, PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: JURACY COSTA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA CALAIS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE DÍVIDA PRETÉRITA, E NÃO HAVENDO O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DETERMINOU O
ACRÉSCIMO DE MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) E, TAMBÉM, DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, NO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR EM EXECUÇÃO. CORRETA. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE GARANTIDA POR ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MEIO CABÍVEL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE HONORÁRIOS
ESPONTÂNEO PELOS AGRAVANTES À AGRAVADA DRA. JURACY. DETERMINAÇÃO DE PRAXE. APRESENTAÇÃO DE VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA MAGISTRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, I
- Da decisão ora agravada se extrai, que o acordo homologado por sentença permanece amplamente válido, o que esta magistrada entende como correto. Nesses termos, a posse do veículo em relação ao sr. Roberto se mostra protegida pelo referido acordo, não havendo que se falar em suspensão do desbloqueio, conforme requerem os agravantes. II- Na verdade, é possível verificar que os agravantes são contraditórios ao afirmarem que o veículo acima referenciado, bem como os valores bloqueados é suficiente para o pagamento do débito, ao mesmo tempo que requer o bloqueio do veículo , sem que haja

apresentação de meio cabível para comprovação do alegado e havendo, repiso, acordo amplamente válido que garante ao sr. Roberto a posse do referido veículo. III- A determinação para pagamento espontâneo pelos Agravantes à Agravada Dra. Juracy, é praxe da execução de honorários formalizada pela agravada, conforme lei. É necessário que antes de mais nada, se dê oportunidade para o pagamento voluntário e, uma vez que a parte não concorde com os valores requeridos, como o caso dos autos, deve impugnar o cumprimento de sentença. IV- Não podem os agravantes em sede de agravo, apresentar os valores que entende como devidos, discordando, pois, dos apresentados pela agravada, quando deveriam apresentar sua matéria de defesa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade, inclusive especificada pelo Juízo Singular quando da sua decisão, ressaltando que qualquer análise referente a esses valores geraria o que convencionamos chamar de supressão de instância. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA E OUTROS
em face da decisão proferida pelo J
uiz de direito DA
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do Cumprimento de Sentença.

A decisão agravada em um dos seus trechos assim dispôs:

“(...) Em relação a credora JURACY COSTA DA SILVA, que intenta execução de honorários no importe de R$ 155.805,56. dando o devido impulso oficial ao feito, determino que se proceda na forma do artigo 523 e seguintes, do Código de Processo Civil, intimando-se o (s) executado (s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida pretérita, na forma do art. 523, caput do CPC; não efetuado o pagamento voluntário nesse prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor em execução, nos termos do art. 523, § 1º do CPC (...)”

Afirmam os agravantes que se encontra presente a probabilidade do direito, na medida em que os documentos dispostos nos autos comprovam claro excesso na execução, de modo que o veículo objeto do acordo entabulado, bem como os valores bloqueados, são mais que suficientes para adimplirem os honorários, de modo que deve haver a devolução do excesso, e já fazendo o depósito da diferença em favor da agravada Juracy, ou seja determinado um perito avaliador para que seja calculado o tempo de uso do veículo pelo Agravante Roberto, bem como o valor que seria devido se o veículo estivesse nesse período alugado.

Aduzem ainda, que o perigo de dano resta evidente, pois o Juízo Singular trata em sua decisão, como se ainda existisse débito a adimplir, quando já restou demonstrado, conforme cálculos que as restrições sobre os patrimônios dos agravantes, excedem o valor do débito.

Desse modo requerem que se
ja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando de imediato a suspensão da decisão que determinou o desbloqueio do veículo em favor do Agravado Roberto Calais, bem como que ainda determinou o pagamento espontâneo pelos Agravantes à Agravada Dra. Juracy, visto que restada demonstrado as razões para que seja determinado por este Agravado DR. Roberto Calais que efetue imediatamente a devolução do excesso da execução sob pena de litigância de má-fé, já fazendo o depósito da diferença em favor da Agravada Dra. Juracy, por trata-se de execução viciada devido o Excesso.

O efeito requerido foi indeferido.

Contrarrazões ID n°

9479681.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

O presente recurso tem por objetivo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
que
determinou
que os agravantes efetuassem o pagamento da dívida pretérita, na forma do art. 523, caput do CPC; não efetuado o pagamento voluntário nesse prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor em execução, nos termos do art. 523, § 1º do CPC

Com efeito, observo dos autos que o agravante pretende a suspensão da decisão que determinou o desbloqueio do veículo em favor do Agravado Roberto Calais, bem como o pagamento espontâneo pelos Agravantes à Agravada Dra. Juracy, sob o argumento de excesso na execução, na medida em
que as restrições sobre os patrimônios dos agravantes, excedem o valor do débito, devendo o
DR. Roberto Calais efetuar devolução de tal excesso, já fazendo o depósito da diferença em favor da Agravada Dra. Juracy.

Pois bem. Da decisão ora agravada se extrai, que o acordo homologado por sentença permanece amplamente válido, o que esta magistrada entende como correto. Nesses termos, a posse do veículo em relação ao sr. Roberto se mostra protegida pelo referido acordo, não havendo que se falar em suspensão do desbloqueio, conforme requerem os agravantes.

Na verdade, é possível verificar que os agravantes são contraditórios ao afirmarem que o veículo acima referenciado, bem como os valores bloqueados

é suficiente para o pagamento do débito, ao mesmo tempo que requer o bloqueio do veículo , sem que haja

apresentação de meio cabível para comprovação do alegado e havendo, repiso, acordo amplamente válido que garante ao sr. Roberto a posse do referido veículo.

No que se refere ao pagamento espontâneo pelos Agravantes à Agravada Dra. Juracy, entendo que tal determinação é praxe da execução de honorários formalizada pela agravada, conforme lei. É necessário que antes de mais nada, se dê oportunidade para o pagamento voluntário e, uma vez que a parte não concorde com os valores requeridos, como o caso dos autos, deve impugnar o cumprimento de sentença.

Ora, não podem os agravantes em sede de agravo, apresentar os valores que entende como devidos, discordando, pois, dos apresentados pela agravada, quando deveriam apresentar sua matéria de defesa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade, inclusive especificada pelo Juízo Singular quando da sua decisão, ressaltando que qualquer análise referente a esses valores geraria o que convencionamos chamar de supressão de instância.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/03/2023